Tribunal: TJDFT
Processo: 0721271-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0721271-15.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALTINA ELIZABETE MARQUES MOTA APELADO: NU PAGAMENTOS S.A., BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO RCI BRASIL S.A., BANCO VOTORANTIM S.A., FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E S P A C H O Intime-se pessoalmente por AR, com aviso de recebimento, a parte apelante para que promova a regularização de sua representação processual, nos termos do art. 76 do CPC. Suspendo o processo pelo prazo de 10 dias, bem como concedo o prazo de 10 dias para a apelante constituir novo patrono nos autos, contados da data da sua intimação. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador